Tribunal: STF
Processo: Súmula 643
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 643

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.

[{"tipo": "topico", "texto": "Legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, coletivos e homogêneosPrimeiramente, padece de inconsistência a tese segundo a qual o Ministério Público não teria legitimidade para ajuizar a ação civil pública proposta na origem, dada a natureza dos direitos tutelados (individuais homogêneos, de caráter supostamente disponível). Ora, trata-se nada menos que a ação reparatória proposta pelo Parquet no interesse das inúmeras vítimas da explosão ocorrida no Osasco Plaza Shopping, em 1996. Em caso muito menos grave do que este, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 163231, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.06.2001) decidiu que o Ministério Público tem legitimidadead causampara propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores. (...) Assinalo que, atualmente, essa orientação consta inclusive da jurisprudência sumulada, nos termos do enunciado643.[AI 496.854 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 29-3-2011,DJE70 de 13-4-2011.]"}]